Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-90.1990.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000014-90.1990.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

APELADO: LELIO FRANCO

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INSOLVÊNCIA CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
.
VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC.

PRFACIAL ACOLHIDA
.

DECISUM

CASSAD
O
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., contra
a
sentença
prolatada
na Habilitação de Crédito n.°
0000014-90.1990.8.05.0075
,
movida em desfavor d
e
Lélio Franco
, cujo teor reconheceu
, de ofício, a prescrição intercorrente,
extinguindo o processo com resolução do mérito,
nos termos do art.
487
,
I
, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar
se
o pronunciamento atacado
atende
u
aos requisitos legais de fundamentação,

ex vi
d
o art. 489 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
decisão impugnada
não apresent
ou

embasamento
adequad
o
, limitando-se a transcrever
dispositivos legais e jurisprudências sem
rela
ção com a lide
.

4.
A ausência de motivação
idônea
configura nulidade absoluta d
o ato judicial
, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000014-90.1990.8.05.0075, oriundos da Comarca de Encruzilhada, tendo como Apelante

o
BANCO DO NORDESTE S.A.
,

sendo Apelad
o
LÉLIO FRANCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.